Tribunal: CARF
Processo: 10680.008337/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008337/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
LUCIANO AFONSO OLIVEIRA BICALHO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. SALDO EM DINHEIRO- OCORRÊNCIA.
Autuação Fiscal - Acréscimo Patrimonial a Descoberto - com fundamento nos
artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Carência de provas e documentos que comprovem efetivamente a origem do
acréscimo patrimonial. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo
patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008337/2008-72
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008337/2008-72

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 158 a 165), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-38.243, da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO INFORMADO NA
DECLARAÇÃO DO ANO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO.
O saldo em dinheiro informado pelo contribuinte na declaração de bens e direitos só
pode ser considerado como origem de recursos no início do ano-calendário seguinte se
houver comprovação da existência do valor declarado.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido”

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 144 a 148) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 05 a 09,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$150.258,27, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, calculados até maio de 2008.

A autuação, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 10 a 16, parte
integrante deste Auto de Infração, decorreu de omissão de rendimentos apurados a
partir de levantamento de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tendo em vista
realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados
(demonstrativo às fls. 113 e 114).

Cientificado do lançamento em 30/06/2008 (fls. 06), o contribuinte, por intermédio de
representante (Procuração às fls. 122), apresentou impugnação parcial (fls. 117 a 121),
em 28/07/2008, contestando o lançamento no tocante à desconsideração de origem de
recursos referente à quantia de R$320.000,00 declarada como dinheiro em espécie em
31/12/2002.

Pondera que as receitas auferidas no ano-calendário de 2002, devidamente levadas à
tributação na Declaração de Ajuste Anual correspondente, dão suporte ao valor
declarado, sendo desmedido exigir do interessado, em 2007, outros elementos de prova
desta disponibilidade.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008337/2008-72

Defende que as informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual do exercício
2003, uma vez que não foram questionadas pela Receita Federal dentro do prazo
decadencial, estão homologadas, para todos os efeitos.

A impugnação foi instruída com cópia do Auto de Infração, instrumento de procuração
e de documento de identidade de um dos procuradores (fls. 122 a 140).
A parcela não litigiosa foi objeto de transferência para o processo de no
10680.720704/2008-18 (fls. 116 e 141).

O contribuinte volta a comparecer aos autos, em 27/08/2008, para noticiar a mudança
de seu endereço (fls. 143).
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BHE
No Acórdão no 02-38.243 (e-fls. 374 a 385), a DRJ/BHE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente (vide e-fls. 207 a 223),
analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte. Consigne-se que restou claro que o
Recorrente impugnou apenas parte da autuação, tendo contestado apenas o lançamento no
tocante à desconsideração de origem de recursos referentes à quantia de R$ 320.000,00,
declarada em dinheiro em 31/12/2002, por isso, a análise foi restrita à matéria impugnada.
De se ver que a DRJ/BHE manteve o lançamento fiscal por entender que os saldos
remanescentes ao final de cada ano somente se transferem para o ano posterior caso sejam
devidamente comprovados, conforme estabelecido no art. 51 da Lei n 4.069/1962. No caso dos
autos, entendeu a DRJ/BHE que o Recorrente não demonstrou efetivamente que o montante de
R$ 320.000,00 estava em seu poder a justificar o transporte para o ano posterior.

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 14 de maio de 2012 (e-fls. 158 a 165), o
Recorrente reitera as alegações da Impugnação, alegando, em síntese:
 A
fiscalização
desconsiderou
o
montante
de
R$
320.000,00
indevidamente, eis que tal montante havia sido declarado em
31/12/2002,tendo sido devidamente tributado e se tornado inquestionável
em razão da decadência quinquenal consumada.
 A contrário do entendimento da Fiscalização e da DRJ, o Recorrente
efetivamente demonstrou que a importância de R$ 320.000,00 teve origem
nas receitas que foram auferidas no ano calendário de 2002, conforme
declarado em sua declaração de rendimentos relativa ao ano base de 2002.
 Esclarece que tal montante foi declarado como dinheiro em espécie em
31/12/2002 e foi objeto de tributação, portanto, deve ser reconhecido.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008337/2008-72

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 16 de abril de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 157) e efetuado protocolo recursal em
14 de maio de 2012 (e-fls. 158 a 165), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto
70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
DO MÉRITO
 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Pois bem! O lançamento em foco, dentre outros dispositivos que versam sobre a
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, teve
como base legal os art. 1o a 3o da Lei n° 7.713/881, realizando a Fiscalização a confrontação

1 Lei no 7.713/88

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas físicas
residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos.

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão, da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008337/2008-72

mensal das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução do
patrimônio do Recorrente (vide e-fl. 84).
Pelo que se compreende dos referidos dispositivos da Lei n° 7.713/88, a legislação
instituiu a presunção legal ao definir que as variações patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Conclui-se que, para o IRPF, o acréscimo patrimonial a descoberto significa o
incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte declarados na DIRPF.
Dessa forma, ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações
patrimoniais e os gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso
temporal, o que ocorreu no caso em foco.
O §1°, do art. 3°, da Lei n° 7.713/88, estabelece uma presunção legal do tipo juris
tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do ônus da prova”, incumbindo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e consequentemente, do respectivo
crédito tributário lançado.
Conforme se verifica nestes autos, o Recorrente reitera suas manifestações
anteriores quanto à necessidade de se reconhecer o montante de R$320.000,00 declarado em sua
declaração de rendimentos no ano anterior à autuação, ou seja, no ano-calendário de 2002.
De fato, conforme bem esclarecido pela DRJ, os saldos remanescentes ao final de
cada ano somente se transferem para o ano posterior caso sejam devidamente comprovados,
conforme estabelecido no art. 51 da Lei no 4.069/1962.
No caso dos autos, apesar do montante de R$ 320.000,00 ter sido informado na
declaração de rendimentos no ano anterior, o Recorrente foi intimado por diversas vezes a
comprovar a existência e origem de tais recursos, conforme pode se verificar do trabalho
realizado pela Fiscalização (e-fls. 18, 73 e 76), em todas as respostas o Recorrente não teve êxito
em demonstrar a existência. Confira-se que a Fiscalização foi expressa ao requerer informações a
respeito da existência do numerário de R$ 320.000,00 em 31 de dezembro de 2002, tendo
esclarecido ao Recorrente a necessidade de se demonstrar sua existência e formação por meio de
documentação hábil e idônea (e-fls. 73).
A resposta dada pelo Recorrente na sequência (e-fl. 75) somente demonstra sua
desídia em comprovar seus argumentos. Sem dúvida, foram apresentadas notas fiscais de venda
de gado e um razão analítico (e-fls. 51; 54 a 68), mas tais documentos, por si só, comprovam que
o Recorrente recebeu recursos, mas não comprovam que tais recursos deram origem aos
R$320.000,00, declarados pelo Recorrente como dinheiro em espécie no final do ano-calendário
2002.
Por esta razão, a Fiscalização ao elaborar o demonstrativo mensal de fluxo de
caixa desconsiderou referido montante em janeiro de 2003 e apurou acréscimo patrimonial a
descoberto em outubro de 2003 (e-fls. 113) no montante de R$ 546.393,73.

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou abatimentos da renda bruta
do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de renda.
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008337/2008-72

Ora, esse montante de dinheiro em espécie só poderia ser levado de um ano-
calendário para outro, desde que fosse comprovado com documentação hábil e idônea sua
existência. Neste giro, apenas a imputação pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual –
DAA da existência de dinheiro em espécie não é suficiente para demonstrar e considerá-lo como
recurso disponível na DAA do ano-calendário seguinte.
Neste sentido a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio Conselho, por
meio do Acórdão no 9202-004.274 – 2a Turma – CSRF, na sessão de julgamento de 19 de julho
de 2016, já tratou da matéria, conforme se verifica com a transcrição da ementa do julgado da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, transcrito abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO
MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
O Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem fato gerador complexivo, compreendendo
todos os fatos geradores ocorridos no ano civil, porém, apurado no ajuste anual,
ocasião em que o Contribuinte deve oferecer à tributação, via DAA, toda a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida no transcorrer do ano-calendário e
oportunizando lhe a dedução de eventuais despesas, bem como o gozo das isenções
cabíveis. Somente poderá ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de
disponibilidade que constar na Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano
anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e idônea com aptidão de lhe
comprovar a origem, de molde a impedir a “geração espontânea” de patrimônio não
antes reconhecido como havido pelo próprio Contribuinte.
Recurso Especial do Procurador Provido. (Acórdão no 9202-004.274 – 2a Turma –
CSRF, j. 19/07/2016)” nosso grifo.
Não é demais transcrevermos as razões da DRJ quanto à falta de comprovação por
parte do Recorrente e que esclarecem tudo quanto foi exposto

“(...)
Quer dizer, a legislação tributária não impede o transporte dos recursos declarados no
ano-calendário anterior para o seguinte, desde que tais recursos sejam devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea. A questão é que havendo prova
de que o contribuinte permanecia com o recurso na virada do ano, tal montante poderá
ser utilizado no ano-calendário seguinte, mas exclusivamente nos casos em que há
comprovação.
Ao não considerar a compensação entre períodos anuais, o fisco procede em absoluta
observância ao princípio da verdade material, procurando encontrar a essência dos
fatos tributários, inferindo-se que o contribuinte tenha despendido os recursos, uma vez
que não há comprovação inequívoca da sua existência.
Portanto, para que se aceitasse a disponibilidade alegada (R$320.000,00, em janeiro
de 2003) seria indispensável que o interessado lograsse apresentar elementos de prova
aptos a justificar ou dar verossimilhança à assertiva de que teria em seu poder esse
valor, em espécie. Nesse intento, poderia, por exemplo, comprovar a venda de
determinado bem em data próxima ao final do ano, com recebimento do preço em
espécie.
Ante o exposto, não socorre o interessado a mera invocação das informações prestadas
em Declaração de Ajuste Anual. Igualmente estéril o argumento de que tudo o que está
posto na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003, uma vez transcorrido o prazo
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008337/2008-72

decadencial para sua revisão, estaria tacitamente homologado. No caso, além de não
competir ao fisco descaracterizar os valores declarados pelo contribuinte como
disponibilidade em espécie – uma vez que o ônus da prova da existência deste
numerário é do contribuinte – a informação em discussão igualmente faz parte da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004, em litígio, tempestivamente questionada
pela autoridade fiscalizadora.
Quanto a entendimentos jurisprudenciais invocados, destaque-se que não foram
trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este Colegiado.
(...)” nosso grifo.
Portanto, há que ser mantido o auto de infração, tal como lavrado.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital